Tribunal: TJDFT
Processo: 0702274-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS COM ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e/ou obscuridade no julgado.
2. Por serem recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração devem se subsumir a quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de não serem conhecidos.
3. O vício que autoriza os embargos de declaração, portanto, é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões judiciais (STJ, 2a T., EDcl-RMS 32946-RS, rel. Min. Mauro Campbell, j. 15.12.2015, DJe 18.12.2015).
4. A cognição superficial, típica das decisões que apreciam os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal em agravo de instrumento, não vincula e não se confunde com a cognição exauriente exercida quando da prolação do provimento final de mérito, baseado em juízo de certeza (jurídica), proferido após a instauração do contraditório e a instrução probatória e com aptidão para revestir-se de imutabilidade e indiscutibilidade.
5. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime